Tribunal: TJSP
Processo: 1007914-85.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – Consumidor – Prestação de serviços educacionais – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Apelo da consumidora – Não comprovação da contratação em razão de serem apócrifos os instrumentos trazidos pela fornecedora – Rejeição – Documentos assinados digitalmente – Consumidora que, ao confessar a existência da

Ementa:
APELAÇÃO – Consumidor – Prestação de serviços educacionais – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais – Sentença de improcedência – Apelo da consumidora – Não comprovação da contratação em razão de serem apócrifos os instrumentos trazidos pela fornecedora – Rejeição – Documentos assinados digitalmente – Consumidora que, ao confessar a existência da relação contratual e impugnar os termos da avença alegados pela fornecedora, deveria ter se desincumbido do ônus de demonstrar qual o verdadeiro teor do ajuste – Ausência de impugnação em sede de réplica contra a documentação produzida pela fornecedora, apta a comprovar as circunstâncias que levaram a consumidora a assumir dívida de valor mesmo tendo sido beneficiária do FIES mantido pela União – Quebra do dever da consumidora de verificar e exigir a correção de informações lançadas no SISFIES que gera a responsabilidade pelo pagamento das parcelas não inclusas – Dever de informação da fornecedora observado – Honorários advocatícios majorados, observada a suspensão da exigibilidade a que alude o artigo 98, § 3o, do CPC – Sentença mantida – Recurso IMPROVIDO.